Tribunal: TJMT
Processo: 0005485-85.2016.8.11.0018
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005485-85.2016.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELCIO ALVES DE ANDRADE - CPF: 936.621.811-34 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0005485-85.2016.8.11.0018

Origem:

1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA/MT

Recorrente(s):

DELCIO ALVES DE ANDRADE

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE JUARA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REEMBOLSO DOS GASTOS DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NA SEARA PARTICULAR – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PROCEDIMENTO NA REDE PÚBLICA – ATO ILÍCITO AFASTADO – DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte reclamante que sofreu acidente de trânsito em 23/12/2015, sendo socorrido por terceiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Juara, onde alega ter incorrido o ente público em ato ilícito, vez que não prestou o devido atendimento, inclusive contendo erro médico.

Afirma que, muito embora apresentasse quadro clínico de fratura na costela direita e lesão no fígado, recebeu indevida alta médica, ocasião em que se viu obrigado a procurar a rede privada, em que recebeu adequado tratamento.

Pretende receber o reembolso do então despendido para o tratamento, bem como ser indenizado pelos danos morais sofridos.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo no que concerne à ausência de evidências que comprovem a existência de erro médico por parte do atendimento empregado pela rede pública. Explico:

Em resposta a reclamação junto a ouvidoria do Sistema Único de Saúde, a Diretora Hospitalar do nosocômio em questão afirmou que o autor:

“foi atendido pelo médico plantonista(...), apresentando visivelmente alcoolizado, com escoriações e dor no tórax, medicado conforme prescrição médica, realizado raio X, permaneceu em observação até às 9hs do dia seguinte
onde não apresentou mais queixas de dor
, foi liberado com receita, atestado e raios X em mãos e
orientado caso necessário retornar a esta unidade hospitalar
”. (destaque de agora)

Ou seja, informa que após permanecer em observação, o Recorrente não se queixou mais de dor, motivo pelo qual recebera alta, com a orientação de retorno ao nosocômio em caso de necessidade.

Corrobora com referidas informações o prontuário médico do hospital da rede pública, notadamente em relação ao relatório técnico de enfermagem que, ao tratar da alta médica, acusou o horário de 09h20min, com a seguinte indicação:

“Paciente calmo, consciente e deambulante. Recebeu alta médica com receita, atestado e RX.”

Veja-se, em consonância com o relatado pela diretora hospitalar, a técnica em enfermagem não acusou qualquer dor apontada pelo paciente quando de sua alta.

No que concerne à alegação de que as fortes dores não se cessaram, a despeito da oitiva das testemunhas, saliento que, além dos documentos supra, tem-se ainda o fato de que a nova internação do Recorrente ocorreu apenas no período vespertino, mostrando-se, portanto, inverossímil tal afirmativa, vez que a alta médica ocorrera ainda no início da manhã.

Em outras palavras, não se mostra crível que o Recorrente tenha recebido alta médica por volta das 09 (nove) horas da manhã e tenha procurado outro nosocômio apenas próximo as 13 (treze) horas, salvo se tenha ocorrido a cessação, mesmo que provisória, de suas dores.

Desta feita, tenho que a alta se deu nos conformes em que se acusava o quadro clínico do Recorrente, isto é, já sem dores.

Quanto ao atendimento propriamente dito, como bem pontuou pelo juízo a quo, destaco que o profissional da área médica arrolado como testemunha apontou em sua oitiva que:

“realizou a ultrassom no autor, apenas diante do pedido médico, que
não é de costumo realizar tal procedimento em todos os pacientes
. Disse q
não era possível visualizar a complicação sem a realização do ultrassom
. Relatou ainda que no raio-x não seria possível verificar a real situação do autor. Disse que
nem sempre a lesão é visível no momento, podendo demorar certo tempo para demonstrar
” (destaquei)

Veja-se, o profissional admite que, naqueles casos, não é comum realizar ultrassom em pacientes, bem como que a lesão nem sempre é visível no momento do fatídico, podendo demorar certo tempo.

Logo, o procedimento adotado pelo nosocômio municipal, em prescrever medicamento, realizar exame de raio-x, deixar o Recorrente em observação e, com a melhora em seu quadro clínico, conceder-lhe a alta médica, mostrou-se, naquele momento adequado.

Saliento, o Recorrente permaneceu em referido procedimento sob observação das 21h20min até cerca das 09h20min do dia seguinte, ou seja, observação de cerca de 12h (doze horas), tal como deve ser assim realizado em caso de suspeita de lesão do fígado, conforme defendido pelo Recorrente.

Logo, tenho que não restou comprovado qualquer ato ilícito por parte do ente público, sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

O autor optou por receber atendimento na rede privada, não possuindo direito a qualquer reembolso.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EM CIRURGIA DA REDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO APÓS O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE FORMA PARTICULAR – RESSARCIMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação do pedido administrativo para custeio da cirurgia, não havendo prova da negativa do procedimento deve a pretensão ser julgada improcedente.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo Ente Público, a improcedência se impõe.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Recurso desprovido.

(N.U 1003159-55.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022